Tribunal: TJPA
Processo: 0813812-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813812-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO NUNES E SILVA

AGRAVADO: PEDRO ROBERTO PEREIRA E SILVA,

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813812-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO NUNES E SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO - PA14432-A

AGRAVADO: PEDRO ROBERTO PEREIRA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO AGRAVANTE. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. VALOR A SER FIXADO NESTA SEDE QUE SE AMOLDA AS DESPESAS DO MENOR. RECURSO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto
PAULO ROBERTO ARAUJO NUNES E SILVA, contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Capital que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
(Proc. nº
0836640-69.2023.8.14.0301
), majorou os alimentos para
30% (trinta por cento) dos vencimentos e demais vantagens recebidas pelo requerido, excluídos apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).

Consta das razões recursais deduzidas pelo recorrente que
o Agravado ingressou com Ação Revisional de Alimentos, devidamente representado por sua genitora, informando necessidade de aumento dos valores anteriormente ajustados, referente à Pensão Alimentícia em Processo nº 0822739.73.2019.8.14.0301, equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Acrescenta que o montante deferido na decisão recorrida é superior ao valor mencionado na tabela de despesas transcrita na inicial, onde totaliza o valor de R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais), constituindo-se decisão ultra petita.

Pugna pela concessão da

antecipação da tutela recursal, a fim de que
seja determinado o pagamento de alimentos provisórios no equivalente ao valor total das despesas do agravado, equivalente ao valor de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi deferido em sede liminar (ID 15887200).

Em contrarrazões (ID 16350251), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

O Ministério Público exarou parecer pugnando pelo provimento do recurso manejado (ID 17113119).

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão que majorou os alimentos para
30% (trinta por cento) dos vencimentos e demais vantagens recebidas pelo requerido
, sob o argumento de que tal montante se mostra superior as despesas efetivamente comprovadas na peça inaugural.

Destarte, após a fixação dos alimentos, para que sejam revistos, necessária a prova da modificação das condições financeiras do alimentante ou, ainda, das necessidades do alimentado, confrontando-se aquelas existentes à época da fixação da pensão com as atuais (Código Civil- Art. 1.699).

Vê-se então que, a redução ou a majoração do encargo alimentar submete-se à demonstração inequívoca da alteração do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, motivador da decisão anterior que os fixou.

Outrossim, o artigo 1.699 do CC/02 explicita a possibilidade de revisão dos alimentos anteriormente definidos em sentença transitada em julgado:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Da análise dos autos da ação de alimentos (proc. n. 0822739-73.2019.8.14.0301), restou acordado no ano de 2019, que o ora agravante efetuaria o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, à título de pensão alimentícia.

Após cerca de 04 (quatro) anos, o recorrido, devidamente representado por sua genitora, ingressou com ação revisional de alimentos, informando a mudança da situação financeira do agravante e aumento das suas despesas. Em decisão liminar, o magistrado
a quo
majorou a verba para 30% (cinquenta por cento)
dos vencimentos e demais vantagens recebidas pelo recorrente
.

Tenho que assiste razão ao recorrente, haja vista que o valor ofertado pelo mesmo, nesta sede, corresponde ao mesmo montante que consta da tabela de despesas do menor transcrita na exordial (ID 90680938, págs.3 e 4-autos de origem), totalizando o valor R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

Ora, ao que me parece, pelo menos nesse momento processual, o infante, ora agravado, não irá experimentar qualquer prejuízo quanto a sua subsistência em razão da modificação do entendimento firmado pelo magistrado, já que o genitor irá contribuir com a totalidade das suas despesas, repise-se, conforme a tabela acostada na inicial.

No mais, não se sabe, até o presente momento, a quantia exata percebida pelo recorrente, o que poderá ser corretamente aferido pelo juízo de origem após solicitar informações da fonte pagadora, uma vez que, estabelecer um percentual sobre os rendimentos do genitor, com base na realidade constante dos autos, por certo se mostra mais adequado, favorecendo, inclusive as futuras correções, o que, nesse momento só esta sendo alterado, diante da ausência de maiores elementos.

Desse modo, e em observância aos requisitos específicos e inerentes a ação revisional, além da cautela necessária para ações dessa natureza, faz-se mister, por ora, fixar a título de alimentos o valor de
R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais), equivalente a totalidade das despesas do menor.

Lembrando que, por tratar-se de ação revisional de alimentos, o magistrado, por certo, não está adstrito ao acordo firmado em momento anterior, tendo liberdade para decidir, nestes autos, com base no que fora trazido pela parte autora, se acompanhado de provas robustas das suas alegações, sopesando a necessidade de quem recebe os alimentos, a possibilidade de quem os presta, sem perder de vista a proporcionalidade entre ambos.

Assim, em sede de cognição sumária, a r. decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não fica afastada, porém, a possibilidade de no decorrer da instrução, e a depender do que aportar a título de prova, a decisão seja revista, inclusive com eventual minoração do valor ora fixado, se for o caso.

EX POSITIS
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para fixar os alimentos provisórios em favor do agravado em
R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais)
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024